Tribunal: TJBA
Processo: 8077986-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077986-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANTOS BISPO E CIA. LTDA - ME

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 99, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALEX SANTOS BISPO E CIA. LTDA – ME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, nos autos da Ação Ordinária nº 0004982-45.2013.8.05.0080, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado em face de BANCO DO BRASIL S/A. A Agravante sustentou que se encontra formalmente baixada e sem atividade econômica, invocando o art. 98 do CPC, a Súmula 481 do STJ e a presunção do art. 99, §3º, do CPC, requerendo a concessão do benefício e efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Recorrente, pessoa jurídica, comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita, apenas, aos que comprovarem hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV.

4. O art. 98 do CPC estende o benefício da gratuidade à pessoa natural ou jurídica, que demonstre insuficiência financeira para arcar com custas e despesas processuais.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, aplica-se, exclusivamente, à pessoa natural, não se estendendo, de forma automática, à pessoa jurídica.

6. A presunção relativa pode ser afastada, se existirem elementos que a infirmem ou quando ausente comprovação adequada, segundo art. 99, §2º, do CPC.

7. Incumbe à pessoa jurídica comprovar, efetivamente, sua incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou a simples afirmação de inatividade.

8. No caso concreto, foi oportunizado prazo para comprovação da alegada hipossuficiência, mas a Recorrente permaneceu inerte, deixando de apresentar documentação apta a revelar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

9. Ausente prova da insuficiência de recursos, legítimo o indeferimento do benefício, conforme entendimento jurisprudencial citado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.06.2024, pub. 28.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8077986-05.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante

ALEX SANTOS BISPO E CIA. LTDA - ME
,
sendo

A
gravad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO.